Tribunal: TJBA
Processo: 8002001-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002001-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DAIANE DE JESUS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO TEMPESTIVO E NÃO COMPROVAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, reconheceu a preclusão da prova pericial contábil em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento dos honorários periciais e determinou o prosseguimento da execução pelo valor indicado pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão da prova pericial diante da ausência de comunicação tempestiva ao juízo acerca do recolhimento dos honorários do perito; (ii) estabelecer se restou configurado excesso de execução apto a desconstituir os cálculos apresentados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte executada foi intimada em duas oportunidades para recolher os honorários periciais, permanecendo inerte quanto à comprovação do pagamento dentro do prazo assinalado.

4.
A simples alegação de depósito judicial desacompanhada de comunicação tempestiva ao juízo impede o regular início dos trabalhos periciais e não afasta a ocorrência da preclusão temporal.

5.
A produção da prova constitui ônus processual da parte, nos termos do art. 373, II, do CPC, e sua inércia impede a rediscussão de fase processual já superada.

6.
O reconhecimento da preclusão não configura cerceamento de defesa, mas decorre da desídia da própria parte que inviabilizou a realização da prova técnica.

7.
A impugnação ao cumprimento de sentença exige demonstração idônea do alegado excesso de execução, conforme art. 917, § 3º, do CPC, não sendo suficiente a mera discordância quanto aos cálculos.

8.
Ausente prova técnica apta a infirmar os cálculos apresentados pelo exequente, mantém-se a presunção de adequação ao título executivo.

9.
Não se caracteriza litigância de má-fé pelo simples exercício do direito de recorrer, ausente demonstração de dolo específico.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número 8002001-93.2026.8.05.0000, em que são partes Agravante
BANCO BRADESCO SA
e Agravado
DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente